Tribunal: TJES
Processo: 5013331-28.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013331-28.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de revisão criminal proposta por Maycon dos Santos com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0026194-40.2017.8.08.0035, em razão de suposta nulidade da decisão de pronúncia, por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível revisão criminal para questionar decisão de pronúncia, sob a alegação de nulidade dos elementos de prova nela utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise de decisão de pronúncia, que não possui natureza de sentença condenatória.

A pretensão revisional
da pronúncia
encontra óbice na preclusão, pois eventual nulidade da pronúncia deveria ter sido arguida oportunamente.

A existência de sentença condenatória superveniente, proferida pelo Tribunal do Júri, torna ainda mais evidente a inadequação da via revisional para tratar da matéria impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

Não é cabível revisão criminal para impugnar decisão de pronúncia, por não se tratar de sentença condenatória, nos termos do art. 621 do CPP.

Questões relativas à nulidade da pronúncia devem ser arguidas na fase processual adequada, sob pena de preclusão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [Primeira Câmara Criminal ou conforme órgão relator] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DO DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por

MAYCON

DOS

SANTOS
, objetivando a desconstituição de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0026194-40.2017.8.08.0035, que implementou sua respectiva condenação pela prática do delito de homicídio qualificado, tratando-se de decisão mantida por esta Corte após regular julgamento de apelação criminal, perante a Primeira Câmara Criminal.

Aduz o requerente, em síntese, que a condenação se projetou em razão de pronúncia lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos e de “ouvir dizer” (hearsay testimony).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo por bem acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, que aponta o descabimento da revisão criminal para desconstituir decisão de pronúncia, a uma por se tratar de matéria preclusa, a duas pelo fato de que a pronúncia não se refere a sentença condenatória prevista no art. 621 do CPP.

Conforme já manifestado nas Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, “a revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa).

E não é só. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia.

A tese de nulidade da pronúncia e de atos processuais anteriores a ela se encontra fulminada pela preclusão, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, sem outras delongas,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)